Tribunal: STF
Processo: ARE 1463248
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO DESTINADO AO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). “SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS NºS 7.428/2016 E 8.645/2019, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUÍRAM O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF E, POSTERIORMENTE, O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO - FOT, FUNDOS ATÍPICOS CUJAS RECEITAS NÃO ESTÃO VINCULADAS A UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO E DETALHADO”. ADI 5.635. BENEFÍCIO FISCAL. ONEROSIDADE E PRAZO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO DESTINADO AO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). ‘SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS NºS 7.428/2016 E 8.645/2019, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUÍRAM O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF E, POSTERIORMENTE, O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO - FOT, FUNDOS ATÍPICOS CUJAS RECEITAS NÃO ESTÃO VINCULADAS A UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO E DETALHADO’. ADI 5.635. BENEFÍCIO FISCAL. ONEROSIDADE E PRAZO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”



    A parte embargante aduz, em apertada síntese, omissão na decisão embargada a respeito da pendência do julgamento da matéria na ADI 7.162, bem como da aplicação ao caso da Súmula 544 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:



    “Quanto à questão de fundo, consigne-se que o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 5.635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/11/2023, fixou a seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’.



    Dessa orientação não divergiram os acórdãos recorridos.



    Outrossim, exsurge que, para acolher a pretensão da parte ora agravante, no sentido da impossibilidade, in concreto, da mitigação do benefício fiscal, porquanto supostamente concedido sob condição onerosa e prazo determinado, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.”



    No que se refere à ADI 7.162, consigne-se que o Ministro Relator não conheceu da ação diante da prejudicialidade superveniente, considerado o julgamento da controvérsia na mencionada ADI 5.635, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO (FEEF E FOT). LEI ESTADUAL Nº 8.645, DE 2019, DO RIO DE JANEIRO, E DECRETO ESTADUAL Nº 47.057, DE 2020. DEPÓSITOS DOS CONTRIBUINTES DESTINATÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. SETOR ECONÔMICO DE PETRÓLEO E GÁS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA NA ADI Nº 5.635/RJ. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO OBJETO IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente